Tribunal: TJMT
Processo: 1023560-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW e CARMEM CRISTINA GARBOSSA em favor do paciente ROGER WILLIAM COQUI DA SILVA, aduzindo como autoridade supostamente coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH/MT, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Segundo alegam, o Paciente foi preso no dia 09 de dezembro de 2021, em razão do mandado de prisão no. 1000407-41.2021.8.11.0108.01.0001-23, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).
Após sua prisão, realizada a audiência de custódia, o Paciente foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do Município de Lucas do Rio Verde-MT.
Aduz que, nos autos da Ação Penal, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente decorreu da informação no Inquérito Policial de que um sujeito denominado “Willian” seria o dono de determinada quantia em dinheiro apreendida na casa de um do réu, e teria este empreendido fuga do segundo local da abordagem policial.
Sustenta que na instrução criminal e no inquérito policial verificam-se alguns pontos necessários de apreciação, em que se verifica haverem dúvidas sobre a coautoria do crime, eis que não há confirmação de que a pessoa mencionada nos autos trata-se verdadeiramente do paciente Roger William Coqui Da Silva, de maneira que não preenchendo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a coação é manifestamente ilegal, por não haver justa causa ao cerceamento da liberdade de ir e vir, conforme artigos 647 e 648, inciso I, ambos do CPP.
Defende que não há nos autos nenhuma prova que dê a mínima segurança de que a pessoa mencionada trata-se do Paciente Roger, nem que esta pessoa mencionada contribuía para a cadeia de tráfico de entorpecentes.
Assevera ser imperioso reconhecer que a prisão, ao contrariar a própria manifestação do MPE (que optou por não denunciar o Paciente quando da denúncia dos demais réus), violou o sistema acusatório do processo penal, que separa as funções de acusar e julgar.
Afirma que o paciente tem profissão lícita trabalhando como funcionário de serviços gerais, tanto o é, que foi preso em seu local de trabalho; tem endereço fixo e é o provedor da família, tanto de sua esposa grávida e de filhos, quanto de seus pais, sendo no total seis pessoas, incluindo o paciente.
Atesta que a prisão é perfeitamente substituível por medida cautelar diversa (como monitoramento eletrônico, por exemplo) e que a garantia da ordem pública, quando concretamente demonstrada nos autos (o que não é o caso), implica a decretação e a manutenção de medida cautelar, mas não necessariamente a prisão preventiva, a mais grave das cautelares hoje admitidas pelo ordenamento jurídico, eis que com o advento das medidas cautelares diversas, a prisão provisória tornou-se uma espécie da exceção da exceção, razão pela qual só pode ser decretada e mantida em casos de absoluta necessidade.
Requer a concessão imediata da liminar, determinando a soltura do paciente, ainda que com eventual decretação de medida cautelar diversa, como monitoramento eletrônico, por exemplo.
Síntese necessária.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível somente na hipótese de flagrante ilegalidade e desde que conjugados os requisitos cautelares do periculum in mora e fumus boni iuris e, ainda, os seus pressupostos de admissibilidade.
Pois bem.
Sem adentrar no mérito da pretensão, em exame prefacial do writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção desta medida excepcional, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública, principalmente diante da gravidade e complexidade dos fatos que são objeto das investigações da polícia judiciária daquela Comarca.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada indeferiu o pedido do paciente embasando-a na patente necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, de maneira a evitar-se que ele/paciente volte a delinquir.
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decisum atendeu a todos os requisitos legais, não havendo se falar, sequer, em falta de fundamentação.
Igualmente não há se falar em erro de pessoa, principalmente porque a Promotora de Justiça CYNTHIA QUAGLIO GREGORIO ANTUNES requereu a qualificação do paciente, nos seguintes termos:
“Assim, requeiro o desmembramento dos autos em relação a WILLIAM COQUI DA SILVA, vulgo "Xuxa", para que seja remetido à autoridade policial para que realize a qualificação deste e indique qual é o autor dos fatos apurados no inquérito policial.” (ID 73172455 – Autos de no. 1001761-04.2021.811.0108)
Da análise da Certidão de Antecedentes Criminais, juntada no ID 73178989 dos autos de no. 1001761-04.2021.811.0108, verifica-se que a sua devida qualificação.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de apreensão, assim como pelas declarações do condutor e testemunhas.
A autoria do crime, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, que recaem sobre a pessoa do paciente.
O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, ao passo que o periculum libertatis encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do indiciado, dadas as circunstâncias em que praticado o fato criminoso, pois como bem ressaltou o juiz a quo:
“A gravidade da conduta do réu demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória, como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Não bastasse, há nos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar, somando-se ainda à gravidade do delito, eis que se trata de crime de tráfico de drogas.
Nota-se que as suspeitas de traficância do investigado são fundadas, vez que o réu Denilson afirmou que o dinheiro consigo encontrado, oriundo da mercancia de entorpecentes, havia sido deixado pelo peticionante, e que, ao se deslocar ao seu endereço, a polícia localizou quantidade de droga, sendo 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de cocaína”.
As medidas cautelares do artigo 319, do CPP, considerando o comportamento do indiciado quando em liberdade, não se mostram suficientes para coibir a conduta criminosa.
Nesse momento processual, a custódia preventiva busca evitar a recidiva do indiciado. O agir reiterado em descumprir com as normas abala a ordem pública e revela a necessidade da prisão preventiva.
Está evidenciada nos autos a gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Logo, os elementos e evidências constantes nos autos, traduzem a periculosidade concreta da conduta e do agente, diante do modus operandi utilizado por ele, assim como das circunstancias fáticas que o ilícito está inserido.
A ordem pública foi violada pelo indiciado, o que provoca insegurança social, sentindo-se a população impotente e desprotegida ante a atuação de criminosos (art. 312 do CPP).
Por fim, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A necessidade de segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública, decorrente da periculosidade do paciente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis. 4. “Habeas corpus” não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.” (STJ – HC 275984 PR 2013/0278577-0, QUINTA TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Julgado em 15/10/2013).
Ao contrário do que defende a impetrante, o exame do pronunciamento judicial que esta fase processual permite, aponta que a custódia antecipada está calcada em razões que, aparentemente, legitimam a decisão, e não exclusivamente na gravidade abstrata dos crimes – o paciente é investigado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006 –, o que constitui em argumento hábil a indicar a ausência de constrangimento ilegal, ao menos pelo que consta dos autos até agora, e denota que a concessão da medida, nesta fase de cognição, mostrar-se-ia deveras temerária.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decisum expedido pelo juízo da Comarca de Tapurah/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá – MT, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =